Tribunal: TJSP
Processo: 1009208-15.2018.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação de cobrança. Sentença de improcedência. Interposição de apelação pela empresa autora. Controvérsia sobre a existência de eventual diferença remuneratória a ser recebida em razão de prestação de serviços. Empresa autora que, na petição inicial, postula somente a remuneração relativa à prestação dos serviços de construção de estruturas de coberturas para caldeira,

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação de cobrança. Sentença de improcedência. Interposição de apelação pela empresa autora. Controvérsia sobre a existência de eventual diferença remuneratória a ser recebida em razão de prestação de serviços. Empresa autora que, na petição inicial, postula somente a remuneração relativa à prestação dos serviços de construção de estruturas de coberturas para caldeira, marquise e tanque de óleo diesel. Afastamento da pretensão de que a base de cálculo da remuneração dos serviços prestados compreenda os valores supostamente ajustados para construção de cobertura para armazém de materiais e galpão cawles, a fim de se evitar indevida inovação em grau recursal e violação do princípio da adstrição. Inteligência dos artigos 141 e 492 do CPC/2015. Empresa autora que sequer prestou integralmente os serviços cuja remuneração cobra na peça exordial, tanto que a empresa ré necessitou contratar terceiro para concluir os referidos serviços. Empresa autora que executou aproximadamente trinta por cento dos serviços ora cobrados. Valores já pagos pela empresa ré a título de sinal e para aquisição de materiais de construção são suficientes para cobrir a remuneração que a empresa autora faz jus, não havendo qualquer diferença remuneratória a ser recebida. Improcedência da presente ação de cobrança era mesmo medida imperiosa. Manutenção da r. sentença. Apelação não provida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000698832
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1009208-15.2018.8.26.0566, da Comarca de Campinas, em que é
apelante BINOTO & BINOTO ESTRUTURAS LTDA - ME, é apelado
LORETO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão da 26a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores FELIPE FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO
SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009208-15.2018.8.26.0566 - Campinas - Voto no 17840 - 2/6
Apelação Cível no 1009208-15.2018.8.26.0566
26a Câmara de Direito Privado
Apelante: Binoto & Binoto Estruturas Ltda - Me
Apelado: Loreto Engenharia e Construções Ltda
Comarca: Campinas
Voto no 17840
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação de cobrança. Sentença de
improcedência. Interposição de apelação pela empresa autora.
Controvérsia sobre a existência de eventual diferença
remuneratória a ser recebida em razão de prestação de serviços.
Empresa autora que, na petição inicial, postula somente a
remuneração relativa à prestação dos serviços de construção de
estruturas de coberturas para caldeira, marquise e tanque de
óleo diesel. Afastamento da pretensão de que a base de cálculo
da remuneração dos serviços prestados compreenda os valores
supostamente ajustados para construção de cobertura para
armazém de materiais e galpão cawles, a fim de se evitar
indevida inovação em grau recursal e violação do princípio da
adstrição. Inteligência dos artigos 141 e 492 do CPC/2015.
Empresa autora que sequer prestou integralmente os serviços
cuja remuneração cobra na peça exordial, tanto que a empresa
ré necessitou contratar terceiro para concluir os referidos
serviços. Empresa autora que executou aproximadamente trinta
por cento dos serviços ora cobrados. Valores já pagos pela
empresa ré a título de sinal e para aquisição de materiais de
construção são suficientes para cobrir a remuneração que a
empresa autora faz jus, não havendo qualquer diferença
remuneratória a ser recebida. Improcedência da presente ação
de cobrança era mesmo medida imperiosa. Manutenção da r.
sentença. Apelação não provida.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta em razão da r. sentença

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009208-15.2018.8.26.0566 - Campinas - Voto no 17840 - 3/6
de fls. 137/138, que julgou improcedente a ação movida por Binoto &
Binoto Estruturas Ltda.
ME em face de Loreto Engenharia e
Construções Ltda., condenando a empresa autora ao pagamento das
despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais foram
arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.
Irresignada,
a
empresa
autora
interpôs
apelação,
sustentando, em síntese, que: assumiu a obrigação de prestar à
empresa ré os serviços consistentes na construção de estruturas de
coberturas para caldeira, marquise, tanque de óleo diesel, armazém de
materiais e galpão cawles, pelos quais receberia o valor total de R$
178.006,00; o contrato foi rescindido por falta de pagamento dos
valores pactuados, razão pela qual pôde prestar apenas parte dos
serviços contratados, a saber, a construção de estruturas de coberturas
para caldeira, marquise e tanque de óleo diesel; os serviços prestados
correspondem a 34% da obra contratada, mas a empresa ré pagou
apenas um sinal no valor de R$ 15.000,00 e o valor de R$ 9.036,28,
referente à aquisição de materiais para execução das obras, o qual seria
abatido do montante total a ser pago pela prestação dos serviços;
levando-se em consideração os serviços prestados e os valores já
adimplidos pela empresa ré, o valor em aberto, até a propositura da
ação, correspondia à quantia de R$ 61.427,31; as testemunhas ouvidas
em juízo confirmam que os serviços foram prestados parcialmente; o
juiz de primeiro grau não se atentou à impugnação dos documentos
constantes a fls. 41/49, os quais foram produzidos unilateralmente
pela empresa ré e, por isso, não servem como meio de prova; após a
rescisão contratual, a empresa ré, provavelmente, contratou os serviços
de outra empresa para executar as obras faltantes, a saber, a
construção de estruturas de coberturas para armazém de materiais e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009208-15.2018.8.26.0566 - Campinas - Voto no 17840 - 4/6
galpão cawles, mas tais serviços não são objeto desta ação; a presente
ação versa somente sobre os serviços que efetivamente prestou e
concluiu; a sentença deve ser reformada, para condenar a empresa ré a
satisfazer a sua obrigação, no valor de R$ 61.427,31, devidamente
atualizado até a data do efetivo pagamento, bem como a pagar as
despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados no patamar
de 20% (fls. 140/145).
Apelação tempestiva e preparada (fls. 146/147 e
174/175).
A empresa ré apresentou contrarrazões, pugnando pela
manutenção da r. sentença (fls. 150/157).
Houve oposição à realização de julgamento virtual (fls.
169).
É o relatório.
A controvérsia desta demanda versa sobre a existência de
eventual diferença remuneratória a ser recebida pela empresa autora
em razão de serviços prestados em favor da empresa ré.
Dito isso, destaca-se que os orçamentos que instruem a
petição inicial demonstram que a empresa autora foi contratada para
prestar os serviços consistentes na construção de estruturas de
coberturas para caldeira, marquise e tanque de óleo diesel, pelo valor
total de R$ 72.596,00 (R$ 57.910,00 + R$ 8.300,00 + R$ 5.700,00),
mas não fazem qualquer menção à contratação dos serviços de
construção de estruturas de coberturas para armazém de materiais e
galpão cawles (fls. 11/14, 15/17 e 18/20).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009208-15.2018.8.26.0566 - Campinas - Voto no 17840 - 5/6
Ademais, observa-se que, na petição inicial, a empresa
autora postula somente a remuneração relativa à prestação dos
serviços de construção de estruturas de coberturas para caldeira,
marquise e tanque de óleo diesel, devidamente descontados os valores
recebidos a título de sinal (R$ 15.000,00) e para aquisição de materiais
de construção (R$ 9.036,28), o que resultava a quantia de R$
61.427,31, já considerada a incidência de correção monetária e juros de
mora até a propositura da ação, conforme a planilha de cálculo de fls.
22.
Logo, afasta-se a pretensão de que a base de cálculo da
remuneração
dos
serviços
prestados
compreenda
os
valores
supostamente ajustados para construção de cobertura para armazém
de materiais e galpão cawles, como requer a empresa autora nas razões
de apelação (fls. 142/144), a fim de se evitar indevida inovação em grau
recursal e violação do princípio da adstrição, consoante inteligência dos
artigos 141 e 492 do CPC/2015.
Além disso, ressalta-se que os e-mails e a nota fiscal que
instruem a contestação, bem como a prova oral produzida nos autos,
evidenciam que a empresa autora sequer prestou integralmente os
serviços cuja remuneração cobra na peça exordial, tanto que a empresa
ré necessitou contratar terceiro (empresa BMJC Estruturas Metálicas)
para concluir os referidos serviços (fls. 44/45, 50, 122/123 e 137/138).
Ressalta-se também que, diante da falta de outros
elementos hábeis a estimar a proporção dos serviços efetivamente
prestados, prevalece a informação trazida pela testemunha Guilherme
Salvador Peres Júnior, que acompanhava o desenvolvimento da obra na
qualidade de técnico em segurança do trabalho e declarou que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009208-15.2018.8.26.0566 - Campinas - Voto no 17840 - 6/6
empresa autora executou aproximadamente trinta por cento dos
serviços ora cobrados, um pouco mais ou um pouco menos (fls. 121).
Dessa maneira, sopesando a proporção dos serviços
efetivamente prestados em relação ao valor total da remuneração
ajustada, verifica-se que os valores já pagos pela empresa ré a título de
sinal e para aquisição de materiais de construção (R$ 15.000,00 + R$
9.036,28 = R$ 24.036,28) são suficientes para cobrir a remuneração
que a empresa autora faz jus, não havendo qualquer diferença
remuneratória a ser recebida, razão pela qual a improcedência da
presente ação de cobrança era mesmo medida imperiosa.
De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença.
Por fim, nos termos dos §11 do artigo 85 do CPC/2015,
majoro a verba honorária devida ao patrono da empresa ré para 11% do
valor da causa, corrigido desde a data da sua propositura, o que
considero suficiente para remunerar o trabalho adicional por ele
desempenhado.
Ante o exposto, nego provimento à apelação.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator